Tribunal: STF
Processo: ARE 1577340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que inadmitiu recurso especial. O agravante alega que foi condenado pelo art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/2003 e a causa de aumento pela reincidência (art. 20) seria aplicável apenas ao caput.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a causa de aumento de pena prevista no art. 20 da Lei 10.826/2003 é aplicável apenas ao caput do art. 17 da mesma lei.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia considerou que a reincidência específica em crimes de comércio ilegal de arma de fogo justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 20, II, da Lei n. 10.826/2003.



    4. O § 1º do art. 17 da Lei n. 10.826/2003 não tem autonomia normativa em relação ao caput, sendo certo que o § 1º equipara atividade comercial ou industrial para efeito do art. 17 qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.



    5. Assim, a causa de aumento do art. 20 é aplicável ao caput e aos parágrafos do art. 17, todos da Lei n. 10.826/2003.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. Tese de julgamento: "A causa de aumento do art. 20 é aplicável ao caput e aos parágrafos do art. 17, todos da Lei n. 10.826/2003."



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 17 e 20.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 145.041/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.08.2011.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXIX e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se verifica, o crime imputado ao recorrente não tem autonomia normativa em relação ao caput, sendo certo que o §1º equipara atividade comercial ou industrial, para efeito do art. 17, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/2003. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. ART. 5º, § 3º, E ART. 30 DA MESMA LEI. NÃO ABRANGÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O delito de comércio ilegal de armas, tipificado no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003, nunca foi abrangido pela abolitio criminis temporária, prevista nos arts. 5º, § 3º, e 30 da mesma Lei ou nos diplomas legais que prorrogaram os prazos previstos nesses dispositivos. 2. Ordem denegada. (HC 145.041/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 22/08/2011)



    Portanto, ainda que incidente o § 1º, resta cabível o reconhecimento de causa de aumento do art. 20 da mesma lei.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente